Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719377-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO RECREATIVA DOS CORREIOS AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., PINHEIRO NETO ADVOGADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pela executada ARCO – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS CORREIOS contra a decisão exarada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença n° 0748516-69.2022.8.07.0001, proposta por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., e PINHEIRO NETO ADVOGADOS, que indeferiu o desbloqueio de valores penhorados. Nas razões recursais (ID 59038324), a agravante sustenta impugnação contra o bloqueio de dinheiro em contas bancárias. Narra que “dentre os valores depositados nos autos pela terceira interessada SOMPO, existiam valores que eram dos subestipulantes da apólice Arcovida, ou seja, haviam valores retidos que não eram seu de direito e, por essa razão, não deveriam serem bloqueados, requerendo que fosse retido apenas, o percentual que é de direito da Arco DF ora Agravada. Isto posto, ARCO informou o percentual de pró-labore total das ARCO ́s é de 17 % do total da fatura, sendo que, 1% deste valor é destinado à Federação Nacional, bem como, 10% da arrecadação em cada Unidade Federativa pertence às Arcos dos respectivos estados, que possuem convênio com a apólice Arcovida, valores esses que não são de direito da Arco DF, ora executada.” Diz que “restou provado o cadastro dos sub-estipulantes para pagamento de seus pró-labores pela terceira interessada SOMPO, iniciando-se o pagamento diretamente aos sub-estipulantes da apólice, conforme fez prova os emails em anexados, os quais, foram colacionados um mês em cada ano (2018/2021), para comprovar a obrigação da seguradora SOMPO em pagar os pro-laboristas regionais, constando também, comprovante de pagamento desta diretamente à Arco-PE, petição de ID 185751291.” Pugna pela: “reforma da decisão agravada, posto que, conforme demonstrado, os valores depositados não são devidos exclusivamente à Arco DF ora Agravante, estando englobado também o prólabore dos sub-estipulantes.” Pede que, ao final, seja confirmada a liminar, acolhendo-se o recurso, para dar provimento ao recurso, a fim de “que seja reconhecido a existência de valores à título de pró-labore dos sub-estipulantes da apólice Arcovida dentre os valores bloqueados, requerendo a imediata liberação dos valores bloqueados devido à terceiros estranhos à lide.” Preparo recolhido e apresentado (ID 59038349/59038352). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil3 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil4). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Inicialmente, não se vislumbra a determinação pleiteada de efeito suspensivo para a imediata liberação dos valores bloqueados devido à terceiros estranhos à lide, eis que a decisão guerreada, porque suficientemente fundamentada, expôs as razões de fato e de direito, segundo as quais manteve a penhora dos valores constantes da r. decisão (ID 192949958 – auto de origem). A propósito, o seguinte trecho da decisão: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por PINHEIRO NETO ADVOGADOS e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A em face da ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS CORREIOS - ARCO. A decisão de ID no169916581 determinou a penhora dos valores devidos à executada pela terceira interessada SOMPO SEGUROS S.A, que juntou aos autos o comprovante de depósito no valor de R$296.618,99, ao ID no178333099. Também condicionou o pedido de levantamento de valores feito pelos exequentes à prestação de caução nos autos, nos termos do art. 520, inciso IV, do CPC, haja vista se tratar de cumprimento provisório de sentença de vultosa quantia. Inconformados, os exequentes interpuseram agravo de instrumento (AGI no0748157- 88.2023.8.07.0000). Sustentou a executada que da totalidade dos depósitos efetuados pela seguradora deveriam ser descontados os valores relativos aos pró-labores dos subestipulantes, da apólice, ID no 176760046, pois não integram o processo. Contrariamente, as exequentes sustentaram na petição de ID no 178226332, que tais contratos de subestipulação, além de desatualizados, deixam de indicar a seguradora que os subscreveu há duas décadas (documentos juntados aos ID's no176760054 a 176760060). São, portanto, estranhos à contratação com a seguradora SOMPO. Também argumentaram que os supostos valores pagos por ARCO-DF a subestipulantes não foram objeto de acordo com a mencionada seguradora, não podendo gerar a ela qualquer obrigação. Em resposta aos questionamento do Juízo, a terceira interessada SOMPO esclareceu a divergência na petição de ID no 191808607. Destaca-se o trecho: “a relação contratual da seguradora é exclusivamente com a ARCO/DF; “(...) que os valores pagos e depositados neste processo em razão da penhora correspondem ao Pró-labore fixado em contrato”. Logo, as quantias de R$ 296.618,99 e de R$ 301.135,000 (comprovantes de ID's no 178333099 e 191808612 e certidão de ID no 181111240) pagas pela seguradora SOMPO são devidas apenas à executada. Ademais, levando-se em conta que o acórdão de ID no 178308172 não conferiu efeito suspensivo ao AGI no0748157-88.2023.8.07.0000, ficam os exequentes intimados à prestação de caução nos autos, nos termos do art. 520, inciso IV, do CPC.” Na espécie, a agravante, ao impugnar o bloqueio de valores em contas, não demonstrou tratar-se de valores relacionados a pró-labore dos sub-estipulantes da apólice Arcovida. A priori, a r. decisão, portanto, obedece ao disposto no art. 93, inc. IX da CF/88 e art. 489 do CPC[1]. É sabido, ainda, que o Código de Processo Civil prestigia a penhora em dinheiro, na ordem legal do art. 835, em seu inciso I[2]. Sendo assim, não há ensejo para o deferimento da liminar pleiteada, a fim de suspender a decisão guerreada. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social, inclusive, poder-se-á examinar a possibilidade de desconstituir a penhora realizada. Com efeito, o efeito suspensivo é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 93 Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no . Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. [2] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;